Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716832-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: LEILIANE VERAS DE SOUSA D E C I S Ã O A parte agravante noticia a perda superveniente do interesse recursal, em razão da celebração de acordo com a devedora. Julgo, pois, prejudicado o presente recurso. Comunique-se ao e. Juízo de origem. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator